Tribunal: TJMT
Processo: 0026692-76.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS N.o 0026692-76.2013.8.11.0041 – COMARCA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: ESPÓLIO DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Juscimeira em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, julgou procedente os pedidos autorais correspondente ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, referente aos cinco últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, aplicando-se o índice de 11,98%.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Recurso não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado